Tribunal: CARF
Processo: 10980.005248/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005248/2005-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.238 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
CETAC CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/09/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA
CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO PARA USO DO PER/DCOMP. INADMISSIBILIDADE.
PEDIDO NÃO FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do Programa PER/DCOMP para
apresentação de requerimento de restituição, o pedido apresentado em
formulário de papel deve ser considerado não formulado pela autoridade
competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar parcial provimento para afastar a extinção do
direito de pleitear a restituição em relação aos pagamentos efetuados até 08/06/2000 e para que a
Unidade de Origem reanalise o pedido sem este óbice.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de
Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005248/2005-
05-47
3a Câma
3a Câma
AFIA CO
AFIA CO
ONTRIBU
ONTRIBU
E SOCIA
SOCIA
de apuraçã
de apuraçã
DIDO DE
DIDO DE
CARF No
CARF No
Ao p
Ao p
2
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-37.666 – 4a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório DRF/Curitiba/PR emitido em 03/02/2012, com as seguintes
conclusões em relação ao Pedido de Restituição – Formulário do tributo Cofins, períodos de
apuração 01/1997 a 09/2003, no valor de R$ 1.739.079,59:
[...]. RESOLVO indeferir o Pedido de Restituição de fl. 01 na parte conexa com
os valores recolhidos anteriormente a 08/06/2000, pois o direito de pleitear tais valores
já estava prescrito antes da data de protocolização do presente processo e não tomar
conhecimento do Pedido de Restituição conexo com valores recolhidos após
08/06/2000 uma vez que o mesmo foi protocolizado em desacordo com as normas
administrativas vigentes e, de acordo com a legislação vigente à época do seu
protocolo, considerado como não formulado.
Adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de primeira
instância, que reproduzo a seguir:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de Cofins no valor de R$
1.739.079,59, em razão de pagamentos indevidos realizados entre 06/02/1997 e
15/10/2003, protocolizado em 08/06/2005.
Segundo a interessada, estaria abrangida pela isenção prevista no art. 6o., inciso
II, da Lei complementar no. 70/91 para as sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada.
O Pedido de Restituição foi indeferido, em razão dos seguintes motivos, em
breve síntese:
-o direito de pleitear os valores recolhidos anteriormente à data de 08/06/2000 já
se encontrava prescrito antes da data de protocolização do processo, de acordo com os
artigos 168 e 165, ambos do Código Tributário Nacional, bem como o Ato
Declaratório SRF no. 096 de 26/11/1999;
-o Pedido de Restituição, conexo com os valores recolhidos após 08/06/2000
não podem ser conhecidos, uma vez que o mesmo foi protocolizado em desacordo
com as normas administrativas vigentes à época do seu protocolo;
-não está de acordo com a legislação, uma vez que, a partir de abril de 1997, as
sociedades civis de profissões regulamentadas previstas nos artigos 1o. e 2o. do
Decreto-Lei no. 2.397/87 passaram a contribuir para a Cofins, posto que o artigo 88 da
Lei no. 9.430/96 revogou a forma de tributação destas sociedades, e o art. 56 da Lei no.
9.430/96 revogou a isenção da Cofins concedida na Lei no. 70/91.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alega, preliminarmente:
- quanto à prescrição do direito de restituição/compensação, que a Cofins
tem natureza jurídica tributária de tributo sujeito ao lançamento por homologação, e,
desta forma, a restituição dos valores recolhidos indevidamente podem ser pleiteados
no prazo de 10 (dez) anos, uma vez que, extinto o crédito tributário com a
homologação tácita, inicia-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para
pleitear a restituição do tributo;
- da impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, posto que o
indébito não se enquadraria entre aqueles passíveis de serem solicitados através do
PER/DCOMP, e o procedimento adotado pela contribuinte (utilização de formulário
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

de papel) estaria em consonância com o art. 3o. I, §1o. da Instrução Normativa SRF no.
460/2004.
- da isenção da Cofins concedida pelo artigo 6o., inciso II, da Lei
Complementar no. 70/91, aduz que as leis ordinárias (Lei no. 9.430/96 e Lei no.
10.833/2003) não podem alterar dispositivo de Lei Complementar, sob pena de
estarem ferindo o princípio da hierarquia das leis, uma vez que, este último
instrumento passa a ser o único que poderá revogá-lo. Traz jurisprudência do STJ
(Súmula no. 276/STJ), e reitera que as sociedades civis são isentas da Cofins, não
prosperando a decisão de não homologar o pedido de compensação.
Diante da manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
restituição, o processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento que
proferiu o Acórdão no 07-35.453, de 20 de agosto de 2014, às folhas 44 a 52.
Entretanto, em razão da determinação equivocada no citado acórdão (intimação para
pagamento), a DRF de Curitiba encaminhou o processo a esta DRJ para saneamento.
Desta forma, o presente Acórdão visa tão somente a correção da parte dispositiva do
Acórdão no 07-35.453/2014.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 07-37.666, datado de 24/08/2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 06/02/1997 a 15/10/2003
SOCIEDADES CIVIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
LEGALMENTE REGULAMENTADOS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As sociedades civis de profissão regulamentada, a partir de abril de 1997, estão sujeitas
à incidência da Cofins sobre o montante de seu faturamento
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 06/02/1997 a 15/10/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. PRAZO DECADENCIAL
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo decadencial de
cinco anos, contado da data do pagamento indevido.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reforça as alegações de sua Manifestação de Inconformidade e acrescenta ser
autora da Ação Declaratória no 96.0019044-5, interposta em 03/12/1996, perante a 1a Vara
Federal da Seção Judiciária do Paraná, em que teria obtido decisão transitado em julgado
favorável ao seu pleito.
O Recurso Voluntário apresenta a seguinte estrutura:
I.
DOS FATOS

PRELIMINARMENTE
II.
DO PRAZO PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES
RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE
III.

DA VALIDADE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

DO MÉRITO
IV.
DO DIREITO CREDITÓRIO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NA
AÇÃO DECLARATÓRIA No 96.00.19044-5
IV.
DO PEDIDO
Segue a parte final do mencionado recurso:
IV. DO PEDIDO
Pelo exposto, requer seja admitido o presente recurso, remetendo-se os autos ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para que dele conheça, o julgue e lhe dê integral provimento, a fim de
homologar o pedido de restituição em epígrafe, nos termos da fundamentação supra.
Nestes termos,
Pede deferimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Considerações iniciais
Para o perfeito entendimento da lide, faz-se necessário reiterar como o ato
administrativo original (Despacho Decisório) a determinou após a apreciação do pedido de
restituição da Recorrente:
a) Em relação aos pagamentos efetuados até 08/06/2000, considerou prescrito o
direito de pleitear a restituição, em razão do decurso do prazo de 05 anos
quando do protocolo do pedido, razão pela qual o indeferiu;
b) Em relação aos pagamento efetuados após 08/06/2000, não tomou
conhecimento do pedido (em formulário), uma vez que foi protocolizado em
desacordo com as normas administrativas e legislação vigentes, considerando-
o não formulado.
Por fim, segundo aquele ato, consignou-se, apenas a título de informação, ter sido
regularmente revogada a isenção da Cofins concedida na Lei Complementar no 70, de
30/12/1991, pelo art. 56 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
II.2
Prazo para pleitear a restituição de valores recolhidos indevidamente
(recolhimentos até 08/06/2000)
A Recorrente narra que o acórdão recorrido decidiu ser incabível a restituição dos
valores recolhidos indevidamente a título de Cofins no período anterior a 08/06/2000, por
entender ser aplicável ao caso o prazo decadencial/prescricional de 05 anos, previsto no art. 3o da
Lei Complementar no 118, de 09/02/2005.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

Entende, todavia, que esse posicionamento não se sustenta, pois o STF, por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621, sob a égide do art. 543-B do CPC
(Repercussão Geral), entendeu que o prazo quinquenal somente é aplicável àqueles casos em que
o pedido de restituição seja posterior à vacacio legis da Lei Complementar no 118, de 2005.
Cita a Súmula no 91 do CARF.
Pleiteia a reforma do julgado nesse ponto.
Aprecio.
Quanto a este assunto, a tese que se encontra recepcionada e consolidada na
jurisprudência deste Conselho é a constante da Súmula CARF no 91, de efeito vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
De acordo com a citada súmula, o termo que se separa o tratamento diferenciado
quanto ao prazo prescricional (se 10 ou 05 anos) é a data 09/06/2005.
Assim, aos pedidos de restituição formulados até essa data aplica-se o prazo
decenal, contado do fato gerador. E, logicamente, para aqueles protocolados a partir de tal data, o
prazo é quinquenal, contado do pagamento indevido.
No caso concreto, a Recorrente apresentou seu pedido administrativo de
restituição na data 08/06/2005, fazendo jus, portanto, à aplicação do prazo prescricional de 10
anos, nos termos acima citados.
Aplicando-se o prazo de 10 anos ao presente caso, e tendo-se em conta que o
pedido de restituição, protocolado em 08/06/2005, abrange recolhimentos que vão desde 02/1997
a 10/2003 (ver planilha às fls. 09-11), efetuados para os fatos geradores de 31/01/1997 a
30/09/2003, observo que não se operou a extinção do direito para pleitear a restituição.
Assim, prospera a preliminar de ausência da extinção do direito de pleitear a
restituição em relação aos pagamentos anteriores a 08/06/2000.
II.3
Da validade do pedido de restituição em formulário (recolhimentos
após 08/06/2000)
A Recorrente expõe que a Receita Federal se nega a reconhecer o direito à
restituição, via formulário impresso, sob o fundamento de que tal ato somente poderia ser
convalidado na, última e excepcional, hipótese descrita no §2o do art. 76 da Instrução Normativa
SRF no 460, de 17/10/20041.

1 Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de Ressarcimento de Créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep, Pedido de Ressarcimento de Créditos da Cofins, Pedido de Cancelamento ou de
Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI -
Missões Diplomáticas e Repartições Consulares e Declaração de Compensação constantes, respectivamente, dos
Anexos I, II, III, IV, V e VI.
[...]
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP, para fins do disposto no §
2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

Esclarece, porém, que não poderia utilizar o programa PER/DCOMP para
pleitear a restituição, pelas seguintes razões:
a) Somente era possível solicitar, à época do pedido, a restituição de valores a
título de:
· Cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
· Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
· Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória; ou
· Saldos negativos de IRPJ ou CSLL;
b) O pedido se refere a valores recolhidos indevidamente a título de Cofins, entre
02/1997 e 10/2003, em razão de isenção tributária outorgada à Recorrente por decisão judicial
transitada em julgado na Ação Declaratória no 96.00.19044-5/PR. Logo, a Receita Federal não
reconhecia, à época do pedido, a isenção mencionada, criando óbice à restituição; e
c) O sistema PER/DCOMP apenas permitia que a Contribuinte solicitasse a
restituição de tributos recolhidos nos últimos 05 anos, fato que obstaria a restituição integral dos
créditos pleiteados.
Dessa forma, aduz que o pedido de restituição foi formulado por requerimento
escrito diante do fato de envolver tributo cuja isenção não era reconhecida administrativamente e
referente a período superior a 05 anos, não havendo condições técnicas operacionais do sistema
PER/DCOMP em processar tais informações.
Destaca julgado do CARF2 que, entende, amparar a referida prática (apresentação
de pedido de restituição em formulário) e conclui que o requerimento formulado cumpriu todos
os requisitos contidos na Lei no 9.430, de 1996, bem como na Instrução Normativa SRF no 460,
de 2004, já que os créditos ora reclamados não se encontravam, à época do pedido, dentre os
tributos e prazos restituíveis pelo programa PER/DCOMP.
Aprecio.
Independentemente de o crédito pleiteado decorrer de discussão judicial, o
procedimento a ser adotado para formalização do pedido era aquele prescrito na Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004, conforme a seguir (destaques acrescidos):
DISCUSSÃO JUDICIAL
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
[...]
§ 4o A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução
Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa.
Ressalte-se que o disciplinamento pela Instrução Normativa acima decorre
diretamente do art. no 74, §14, da lei no 9.430, de 1996 (destaques acrescidos):

geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
2 Acórdão 3301-002.515, 3a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma, Relator SIDNEY EDUARDO STAHL,
Sessão de julgamento 11/12/2014, Processo Administrativo no 13858.000509/2003-74
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A forma prevista para o pedido foi bem delineada e esclarecida tanto pela
DRF/Curitiba/PR quanto pela DRJ:
Despacho Decisório
[...]
10. O interessado afirma que protocolou o Pedido de Restituição em papel
alegando impossibilidade de formulação do Pedido de Restituição Eletrônico para o
crédito em tela.
11. Na realidade, a alegação do interessado está equivocada. Bastaria que o
contribuinte tivesse apresentado para cada DARF de recolhimento de COFINS uma
DCOMP e nesta DCOMP declarar quanto foi o recolhimento a maior/indevido do
tributo.
12. Como o contribuinte descumpriu a exigência acima, o Pedido de Restituição
conexo com tais recolhimentos não foi requerido de acordo com a legislação e, dessa
forma, será considerado como não formulado.
[...]
Decisão Recorrida
Da impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP –
Conforme o Despacho Decisório, o Pedido de Restituição, conexo com os
valores recolhidos após 08/06/2000 não podem ser conhecidos, uma vez que foi
protocolizado em desacordo com as normas administrativas vigentes à época do seu
protocolo;
Segundo a contribuinte, em síntese, o indébito não se enquadraria entre aqueles
passíveis de serem solicitados através do PER/DCOMP, e o procedimento adotado
pela contribuinte (utilização de formulário de papel) estaria em consonância com o art.
3o. I, §1o. da Instrução Normativa SRF no. 460/2004:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Segundo o dispositivo citado pela contribuinte, a restituição deverá ser
requerida mediante utilização do PER/COMP e apenas na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I.
Mais adiante, o artigo 76 da referida IN coloca as situações que se enquadram
na hipótese de impossibilidade de utilização do PER/DCOMP:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, Pedido de
Ressarcimento de Créditos da Cofins, Pedido de Cancelamento ou de Retificação de
Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito, Pedido de
Ressarcimento de IPI – Missões Diplomáticas e Repartições Consulares e Declaração
de Compensação constantes, respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV, V e VI.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu
crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16 e no §
1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento ou de
compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que
impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF
no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por
ele apresentado no disposto no art. 31.
Conforme a IN, a impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP é
caracterizada na ausência de previsão da hipótese de restituição, bem como a
existência de falha no programa, a qual deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
SRF no momento da entrega do formulário, o que não restou demonstrado pela
contribuinte. Desta forma, nos termos do art. 31 da referida IN, a autoridade
competente da SRF considerará não formulado o pedido de restituição:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
Sob esta ótica, também está correto a análise do Pedido de Restituição trazida
no Despacho Decisório objeto de manifestação da contribuinte.
Os esclarecimentos acima deixam claro que não houve qualquer impedimento
para apresentação do pedido por meio de PER/DCOMP, pois não foi apurada falha no sistema e
o pedido poderia ter sido feito por esse programa, eis que a hipótese a que se referia o pedido era
pagamento indevido, nos termos do art. art. 2o, I, da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004
(destaques acrescidos):
Restituição
Art. 2o Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição sob sua administração, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
[...]
Por tais razões, correta a análise da Unidade de Origem e da DRJ quanto ao
assunto, ao considerar não formulado o pedido da Recorrente, quanto aos pagamentos
efetuados após 08/06/2000, apresentado em desacordo com os §§ 2o a 4o do art. 76 da Instrução
Normativa em comento, consoante seu art. 31, a seguir (destaques acrescidos):
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
III
MÉRITO
III
Do direito creditório – Existência de coisa julgada na Ação
Declaratória no 96.00.19044-5/PR
A Recorrente argumenta que a isenção concedida pelo art. 6o, II, da Lei
Complementar no 70, de 1991, persistiu mesmo após a edição da Lei no 9.430, de 1996, pois esta,
por meio de seu art. 56, não poderia alterar dispositivo de lei complementar, sob pena de ferir o
princípio da hierarquia das leis.
Por considerar ilegal a exigência da Cofins após a vigência da Lei no 9.430, de
1996, ajuizou Ação Declaratória no 96.00.19044-5/PR, em 06/12/1996, para fins de ter
reconhecido o direito de não recolher a Cofins, em razão da isenção defendida.
Esclarece que, no caso em tela, percorridos todos os graus de jurisdição, o STJ
reconheceu que as sociedades civis prestadoras de serviços eram isentas da Cofins, nos termos
do art. 6o, II, da Lei Complementar no 70, de 1991, bem como que a revogação do benefício em
tela somente seria possível mediante a veiculação de outra lei complementar.
Dessa forma, defende que, tendo em vista o trânsito em julgado da referida
decisão ter ocorrido em 22/09/2005, tem direito à restituição dos créditos de Cofins apurados
entre 06/02/1997 e 15/10/2003, em razão do reconhecimento da isenção prevista art. 6°, II, da
Lei Complementar n° 70, de 1991.
Por fim, menciona que o art. 56 da lei no 9.430, de 1996, somente veio a ser
declarado constitucional após o trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Declaratória no
96.00.190044-5/PR, razão pela qual não pode prevalecer no caso em comento, sob pena de
ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Aprecio.
Inicialmente, esclareço que a presente análise restringe-se aos recolhimentos
efetuados até 08/06/2000, uma vez que para os pagamentos posteriores o pedido de restituição
foi considerado não formulado pelo Despacho Decisório, sendo tal decisão mantida tanto na
decisão recorrida quanto neste voto.
Pois bem.
Somente no Recurso Voluntário a Recorrente informou nestes autos que era
autora da Ação Declaratória no 96.00.19044-5/PR, no curso da qual foi exarada decisão judicial
transitada em julgado outorgando-lhe isenção tributária da Cofins, com base no art. 6o, II, da Lei
Complementar no 70, de 1991.
Seguramente, se tais informações constassem do pedido inicial, protocolizado em
08/06/2005, a análise do Fisco seria outra (com outros fundamentos) e os autos não tomariam o
rumo que tomaram, decorrente da análise de suas argumentações.
Explico melhor.
Para a análise do pedido, a Recorrente teria que observar o contido no art. 50 da
Instrução Normativa no 460, de 2004, vigente à época, que assim disciplinava o uso de crédito
decorrente de discussão judicial:
DISCUSSÃO JUDICIAL
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de que
trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a efetivação da
restituição ou do ressarcimento ou para homologação da compensação, que lhe seja
apresentada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito creditório
foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de título judicial, a restituição, o ressarcimento e a compensação
somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação pelo
Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou da renúncia a sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de compensação os
créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou
sem emissão de precatório.
§ 4o A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução
Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa.
É certo que o resultado da análise da RFB em tal caso seria diferente do aqui
exposto. E o fato de a Recorrente não haver informado que o seu pleito decorria de discussão
judicial, promoveu supressão de análise quanto a essa condição tanto pela RFB quanto pela DRJ.

Como se vê, não houve qualquer análise quanto ao fato de o crédito pleiteado pela
Recorrente decorrer de isenção da Cofins que lhe fora assegurado pelo Poder Judiciário.
E, assim sendo, como não poderia o Fisco supor que a Recorrente detinha
provimento judicial para gozo da isenção da Cofins, com base no art. 6o, II, da Lei
Complementar no 70, de 1991, correta, até então, sua análise quanto à revogação dessa isenção
após o advento da Lei no 9.430, de 27/12/1996, informação essa prestada apenas a título de
esclarecimento no bojo do Despacho Decisório, uma vez que o pedido foi considerado não
formulado quanto aos recolhimentos efetuados até 08/06/2000. E correta, também, a
manifestação do julgado de primeira instância no mesmo sentido.
Dessa forma, entendo que, em regra, seria o caso de ser decretada a preclusão
processual em relação a alegações não contidas no recurso inaugural.
No entanto, a Recorrente carreou aos autos cópia integral da Ação Declaratória no
96.00.19044-5/PR, que demonstra possuir a Contribuinte decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo expressamente o direito à isenção da Cofins, por se constituir em sociedade civil
de profissão regulamentada.
Vejamos o desenrolar da citada ação:
· Em 03/12/1996, a Contribuinte protocolizou a Ação Declaratória no
96.0019044-5/PR, pleiteando a isenção da Cofins, com base no art. 6o, II,
da Lei Complementar no 70, de 1991, desconsiderando-se a suposta
revogação pelas Leis no 8.383, de 30/12/1991, e 8.541, de 23/12/1992.
Vejamos o pedido constante da petição inicial:
III DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a citação da ré para que conteste o pedido, sob o ônus da
revelia.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

Em final sentença, que seja o pedido julgado procedente, para declarar o direito
da autora de não recolher a COFINS (quer de fatos pretéritos quer de fatos futuros), com
a condenação da Ré nas custas processuais e honorários advocatícios na consectariedade
do direito.
Pretende-se provar os fatos alegados, por todos os meios de provas em direito
admitidos, em especial a documental e pericial, sabendo-se, entretanto, que a causa é
meramente de direito.
Dá-se à causa, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
· Em 04/11/1998, foi proferida sentença nos seguintes termos:
3. DISPOSITIVO
Isto posto, julgo procedente o pedido para fins de declarar que o autor tinha
direito de se beneficiar da isenção do COFINS durante o lapso temporal compreendido
entre a edição da LC n° 70/91 e dezembro de 1997, quando passou a vigorar o art. 56 da
Lei n° 9430/96, independente do regime de tributação da renda que tenha adotado, .já
que este não se configurava como um dos requisitos indispensáveis para o gozo do
beneficio, conforme a fundamentação.
A partir de abril de 1997, em razão da revogação da isenção a que o autor fazia
jus, pela Lei n° 9430/96, reconhece-se o dever do autor em recolher a COF1NS.
Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com o que dispõe o art. 20, §
4° do CPC.
Havendo ou não recurso voluntário das partes, remetam-se os autos para o
Tribunal Regional Federal da 4a Região para reexame necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
· Em 07/01/1999, a Fazenda Nacional interpôs apelação e houve ainda
remessa oficial, direcionadas ao TRF da 4a Região, sob a classe Apelação
Cível no 1999.04.01.022939-1/PR, apreciada em 03/08/2000 pela Primeira
Turma daquela Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento à
apelação e à remessa oficial.
· Em 25/09/2000, a Contribuinte interpôs embargos de declaração, que
foram improvidos por julgado de 14/11/2000.
· Em 18/10/2000, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, admitido
por Despacho de 15/07/2002.
· Em 15/02/2001, a Contribuinte interpôs Recurso Especial e Extraordinária,
sendo o primeiro admitido e o segundo inadmitido, por meio de Despachos
datados de 10/05/2001.
· Em 22/06/2001, a Contribuinte interpôs Agravo de Instrumento contra o
despacho que inadmitiu o Recurso Extraordinário, autuado sob o no
2001.04.01.058745-0 e julgado prejudiciado pelo STF, tendo decorrido o
prazo para recurso em 22/09/2005.
· Em 13/11/2002, foi exarada decisão em relação aos recursos especiais das
partes, no bojo do REsp no 460.975, que negou provimento ao recurso da
Fazenda Nacional e deu provimento ao recurso da Contribuinte, para
considerar as sociedades civis isentas da Cofins, nos termos do art. 6o, II,
da Lei Complementar no 70, de 1991, e destacando que a revogação dessa
isenção só poderia ter sido veiculada por outra lei complementar, sob pena
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.238 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005248/2005-47

de violação ao princípio da hierarquia das leis, como alegou a autora
recorrente.
· Em 05/12/2002, a Fazenda Nacional apresentou Agravo Regimental,
improvido por acórdão datado de 13/05/2003.
· Em 17/07/2003, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração,
acolhido apenas para suprir as omissões apontadas, mantendo-se
integralmente a decisão, conforme acórdão de 17/02/2004.
· Em 07/06/2004, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão de
17/02/2004.
· Após esses trâmites, houve apenas execução dos honorários advocatícios
fixados em R$ 500,00, sendo esta execução extinta por sentença datada de
15/12/2006, cujo trânsito em julgado foi certificado em 30/01/2007.
E, nessa situação, entendo que o caso demanda uma análise mais pontual,
merecendo ser considerada nessa análise a coisa julgada em favor da Recorrente.
É certo que os autos não demonstram, e não se conhece até este momento, se a
referida decisão judicial, transitada em julgado em favor da Recorrente, possa ter sido objeto de
alguma reforma, via ação rescisória, ou haja outro óbice na apuração de seu crédito (inexistência
de pagamento, erro em sua quantificação etc), razões pelas quais entendo devam ser submetidos
à reanálise pela autoridade fiscal, eis que, na origem, o pedido foi considerado prescrito nesta
parte (recolhimentos até 08/06/2000).
Assim, em face do afastamento da extinção do direito de pleitear a restituição para
os recolhimentos efetuados até 08/06/2000, entendo que o recurso deva ser parcialmente
provido, para que a Unidade de Origem reanalise o pedido da Recorrente, sem o óbice afastado
neste julgamento e considerando os termos em que transitou em julgado a discussão judicial
acima mencionada, uma vez que, no âmbito deste Colegiado, há de se aplicar a Súmula CARF
no 01 no que diz respeito à isenção alegada.
IV
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, para, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para afastar a extinção do direito de pleitear a
restituição em relação aos pagamentos efetuados até 08/06/2000 e para que a Unidade de Origem
reanalise o pedido sem este óbice.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital